Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709461-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOREIRA SOARES &amp; CIA COMERCIO DE ALIMENTOS DE CANDIDO MOTA LTDA, CELSO JOSE SOARES, APARECIDA BORDIM MOREIRA SOARES, ANDRE FERNANDO MOREIRA SOARES, ADRIANA MOREIRA SOARES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. A ré não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. 3. A fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, intime-se a ré, Bradesco Saúde S/A, por intermédio dos seus advogados, para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões à apelação (CPC, art. 1.010, § 1o). 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO